Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752922-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME, ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, EDWILSON TOMAS GOMES, ALESSANDRA ADELINO DA ROCHA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo exequente, ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença 0037249-54.2016.8.07.0001, ajuizado contra ALESSANDRA ADELINO DA ROCHA MELLO e outros. A decisão agravada indeferiu pedido de expedição de ofícios à TERRACAP, ao Distrito Federal (SEFAZ/DF e Secretaria de Gestão do Território e Habitação), à CODHAB e à Superintendência do Patrimônio da União, para pesquisa de eventuais imóveis irregulares vinculados aos executados, nos seguintes termos (ID 257820762): “O exequente requer a expedição de ofícioà TERRACAP, ao Distrito Federal (SEFAZ/DF e Secretaria de Gestão do Território e Habitação), à CODHAB e à Superintendência do Patrimônio da União – SPU/DF visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões, o agravante/exequente afirma que, apesar de diversas tentativas de localização de patrimônio, por meio de consultas ao Sisbajud, Renajud, Infojud, ERIDF e a cartórios, nenhuma diligência resultou na identificação de bens suficientes para satisfação do crédito de honorários reconhecido judicialmente. Sustenta haver peculiar realidade fundiária do Distrito Federal, na qual muitos imóveis não possuem registro formal em cartório, mas somente cadastros administrativos mantidos por órgãos públicos, razão pela qual a pesquisa solicitada é indispensável e não pode ser realizada diretamente pela parte. Alega que o indeferimento da medida inverte o ônus probatório, ao exigir que o credor comprove previamente a existência de bens os quais justamente busca localizar, e compromete a efetividade da execução, arrastada há anos sem qualquer colaboração dos devedores, todos reveles. Invoca precedentes do TJDFT que autorizam a expedição de ofícios quando esgotadas as diligências ordinárias de busca patrimonial, argumentando ser a medida proporcional, específica e de baixo custo ao Judiciário, sendo necessária para evitar que eventuais bens situados em áreas públicas permaneçam blindados à penhora. Ao final, requer concessão de efeito ativo ao recurso, para que, desde logo, seja determinada a expedição de ofícios à TERRACAP, ao Distrito Federal (SEFAZ/DF e Secretaria de Gestão do Território e Habitação), à CODHAB e à Superintendência do Patrimônio da União – SPU/DF. E, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da expedição dos ofícios e o prosseguimento da execução (ID 78956200). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, bem como recolhido o preparo (ID 78957160). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a (im)possibilidade de o juízo expedir ofícios à TERRACAP, ao Distrito Federal (SEFAZ/DF e Secretaria de Gestão do Território e Habitação), à CODHAB e à Superintendência do Patrimônio da União – SPU/DF, a fim de averiguar se há imóveis que ainda estejam em via de regularização e que estejam cadastradas em nome de algum dos executados. O sistema de execução brasileiro é norteado pelos princípios da cooperação, da eficiência e da razoabilidade, impondo ao Judiciário atuação proporcional e não excessivamente onerosa. A efetividade da execução é objetivo a ser preservado; contudo, não se traduz em autorização para que o Poder Judiciário realize buscas exploratórias ilimitadas que, pela própria natureza, prescindem de qualquer elemento objetivo e têm elevado potencial de transformar o processo executivo em investigação patrimonial indiscriminada, em afronta à lógica do art. 797 do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a determinação de diligências pelo juízo pressupõe a existência de indícios mínimos da utilidade da providência, bem como a verificação de sua razoabilidade. Embora os precedentes citados na origem digam respeito ao Bacenjud (hoje Sisbajud), o fundamento é plenamente aplicável: “REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 2. No caso concreto, debate-se a obrigatoriedade de o juiz da execução reiterar a realização da providência prevista no artigo 655-A do CPC, mediante simples requerimento do exequente, motivado apenas no fato de ter ocorrido o transcurso do tempo, nas situações específicas em que a primeira diligência foi frustrada em razão da inexistência de contas, depósitos ou aplicações financeiras em nome do devedor, executado. 3. As alterações preconizadas pela Lei 11.382/06 no CPC, notadamente a inserção do mencionado artigo 655-A, embora se dirijam à facilitação do processo de execução, não alteraram sua essência, de forma que seu desenvolvimento deve continuar respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.137.041/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 28/6/2010.)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.145.112/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 28/10/2010.) Na mesma linha é o entendimento deste TJDFT: “(...) 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.” (0721051-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2025.) No caso concreto, não há nos autos qualquer início de prova, mesmo que remoto, de que algum dos executados possua imóvel irregular cadastrado em seu nome perante os órgãos listados. Pelo contrário: as pesquisas já realizadas pelos sistemas oficiais (Sisbajud, Renajud, Infojud, ERIDF e consultas a cartórios) revelaram completa ausência de patrimônio útil à satisfação do crédito. Quando sucessivas diligências realizadas pelos mecanismos mais amplos de rastreamento patrimonial não identificam bens, a mera suposição abstrata acerca da existência de imóvel irregular não constitui fundamento suficiente para justificar a atuação do Judiciário em ofícios extensivos e generalizados. A peculiaridade fundiária do Distrito Federal, embora real, não pode funcionar como presunção absoluta de que cada devedor sem patrimônio identificado possui imóvel cadastrado administrativamente. Caso assim fosse, qualquer execução poderia justificar expedição massiva de ofícios a órgãos fundiários, invertendo a lógica do dever probatório e atribuindo ao Judiciário função de busca patrimonial ampla, sem base empírica mínima. Não se exige que o exequente demonstre a existência do bem, o que seria contraditório, mas que apresente elementos mínimos que tornem a providência plausível, como informações sobre ocupação, endereço conhecido, histórico de vínculo fundiário ou qualquer outro dado concreto. Nada disso foi apresentado. Ademais, o art. 878 do CPC dispõe que a execução será feita no interesse do exequente, mas dentro dos limites legais e observando-se a atuação proporcional do Judiciário. Medidas extraordinárias como ofícios a múltiplas entidades públicas para varredura de cadastros possuem caráter subsidiário, jamais podendo substituir a diligência da parte. Ressalta-se que a eventual expedição de ofícios pode ser reavaliada pelo juízo a qualquer tempo, caso novos elementos venham aos autos. Diante desse cenário, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 15:32:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador